Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. CONFIGURAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA VÁLIDA.
O conjunto probatório composto por inúmeros depoimentos em juízo contrários à tese defensiva, traduzida em negativas pouco críveis externadas pelos réus, não deixa dúvidas quanto à responsabilidade dos apelantes. Máxime com os reconhecimentos feitos pelas vítimas.
Especificamente quanto ao reconhecimento por fotografia, tem-se que os procedimentos enunciados pela Lei Processual Penal, no que se referem ao reconhecimento de pessoas, são tidos pela jurisprudência dominante, tanto deste Egrégio Tribunal quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como meras recomendações. Os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, os testemunhos, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades.
Circunstâncias fáticas, inclusive local da ferida incisa provocada pela ação da arma branca, entre o abdômen e o tórax, indicativas do animus necandi.
Apelações não providas.